Tribunal: TJES
Processo: 0007140-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007140-44.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO GERALDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO GERALDO
em face da r. Sentença que o condenou nas sanções do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Em suas razões, em síntese, requer a sua absolvição, por insuficiência probatória. Em trato subsidiário ausência de provas para condenação, pugnando pela sua absolvição. Em trato subsidiário a desclassificação para posse ilegal de drogas para consumo próprio.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007140-44.2020.8.08.0048

APELANTE: ADRIANO GERALDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO GERALDO
em face da r. Sentença que o condenou nas sanções do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Em suas razões, em síntese, requer a sua absolvição, por insuficiência probatória. Em trato subsidiário sustenta a ausência de provas para condenação, pugnando pela sua absolvição. Em trato subsidiário a desclassificação para posse ilegal de drogas para consumo próprio.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Segundo a denúncia, no dia 15 de maio de 2020, por volta das 14h:38min., o ora apelante estava na frente do Banesfácil que fica na Rua dos Cravos, em frente à praça do bairro Feu Rosa, em Serra/ES e tinha em sua posse com a finalidade da mercancia o total de 16 (dezesseis) "pinos" de cocaína devidamente preparadas e acondicionadas para a venda, quando ao ver a chegada de Policiais Militares ao local, empreendeu fuga caminhando em direção ao interior da Praça.

A
materialidade
se confirma pelo Laudo Químico, que atestou trata-se 16 (dezesseis) pinos de cocaína, às fls. 08.

A
autoria
é demonstrada pela prova colhida na fase inquisitivo e ratificada na judicial.

O
apelante
, na fase inquisitiva, assumiu a propriedade da droga e sua destinação comercial. Entretanto, na fase judicial mudou a sua versão e passou a negar a prática delitiva.

Os
policiais militares
responsáveis pela abordagem foram uníssonos em afirmar que receberam informações via Ciodes de quem um indivíduo com as características do ora apelante estava realizando o tráfico de drogas em uma praça. Ao realizarem a abordagem lograram êxito em apreender a cocaína e uma quantia em dinheiro, tendo o mesmo relatado que passava por dificuldades financeiras e estava tentando vender a droga.

A versão trazida pelo apelante mostra-se isolada e não possui o condão de desqualificar os relatos dos policiais militares, os quais gozam de fé pública e são suficientes para embasar uma condenação, quando em consonância com as demais provas produzidas.

Nesse sentido:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Não obstante os argumentos trazidos, a quantidade de droga apreendida com o apelante não se mostra compatível com o mero uso, especialmente se considerado que o apelante alvo de abordagem anterior, sendo conhecido pelos policiais militares, além de possuir condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Não se pode olvidar que a condição de usuário, por si só, não impede que o agente também comercialize drogas, até porque não demonstrou nos autos possuir outra ocupação lícita.

Diante do contexto fático narrado, conduta de trazer consigo configura o tipo legal previsto no artigo 33 caput da Lei n.° 11.343/06, desmerecendo acolhida o pedido absolutório e, também desclassificatório.

Malgrado a ausência de impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem feitos na dosimetria e individualização da pena.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO. - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE DROGAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A versão trazida pelo apelante mostra-se isolada e não possui o condão de desqualificar os relatos dos policiais militares, os quais gozam de fé pública e são suficientes para embasar uma condenação, quando em consonância com as demais provas produzidas.

2. A
quantidade de droga apreendida com o apelante não se mostra compatível com o mero uso, especialmente se considerado que o apelante alvo de abordagem anterior, sendo conhecido pelos policiais militares, além de possuir condenação transitada em julgado em seu desfavor.
Não se pode olvidar que a condição de usuário, por si só, não impede que o agente também comercialize drogas, até porque não demonstrou nos autos possuir outra ocupação lícita.
Diante do contexto fático narrado, conduta de trazer consigo configura o tipo legal previsto no artigo 33 caput da Lei n.° 11.343/06, desmerecendo acolhida o pedido absolutório e, também desclassificatório.

3. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.